Tribunal: TJMT
Processo: 8024895-39.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8024895-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 913.625.201-87 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0028-29 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0001-93 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA - CNPJ: 61.454.393/0006-02 (RECORRIDO), MARIANA CERSOSIMO NUNES - CPF: 050.052.545-52 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8024895-39.2019.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Nelson Goncalves da Silva

Parte Recorrida(s):
Atacadão S.A., Companhia Maranhense de Refrigerantes e Recofarma Indústria Do Amazonas LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
27/09/2022

Ordem na pauta: 35

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – REFRIGERANTE
– PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DA GARRAFA - INGESTÃO NÃO COMPROVADA DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS

-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença de parcial procedência que, condenou as rés, solidariamente, a restituição de R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos) à título de danos materiais, contudo,
reconheceu que não houve ato ilícito capaz de gerar os danos morais pleiteados na exordial.

2.

O autor ajuíza ação indenizatória, sustentando que no dia 12.03.2019, adquiriu 01 (um) refrigerante
Simba Guaraná,
e que ao chegar em sua residência de posse do produto foi surpreendido com “corpo estranho”, no interior da garrafa. No entanto, alega que seus filhos já haviam o ingerido, situação que passaram mal, razão pela qual pretende ser indenizado a título de danos morais.

3.

Da análise dos autos vê-se que restou incontroverso a aquisição do refrigerante pelo autor (id. 121713538), contudo, em que pesem as alegações de que seus filhos tenham consumido o produto que continha corpo estranho em seu interior, os documentos colacionados aos autos não permitem concluir com a segurança necessária, que tenha havido a ingestão.

4.

Por outro lado, da análise da fotografia juntada, observa-se que o corpo estranho era plenamente visível, antes mesmo da abertura da embalagem, em razão da transparência do material.

5.

Somado a isso, não há qualquer prova nos autos de que o produto tenha causado danos à saúde ou a integridade física, a fim de justificar o pedido de indenização por danos morais conforme pretendido.

6.

Em situações como a presente, esta e. Turma Recursal possui firme entendimento de que a simples alegação de que houve a ingestão do produto com relato de desconforto, não colacionando aos autos nenhum documento capaz de comprovar que o mal-estar se deu pela ingestão do mesmo, não é suficiente para caracterizar o dano moral pretendido, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – BEBIDA VENCIDA – TROCA DA BEBIDA PELO MERCADO- AUSENCIA DE PROVA DE INGESTÃO – AUSÊNCIA DE QUE TENHA PASSADO MAL – AUSENTE O DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE.
A mera aquisição de bebida alcóolica e não alcóolica com data de vencimento ultrapassada, sem a devida prova do consumo e sem a devida prova de que tenha tido alguma intercorrência com a saúde, por si só não gera o dever de indenizar, ainda mais quando houve pronta substituição dos produtos pela empresa, de onde, reclamação via rede social, por si só não prova nada a favor do autor. Ausente o dano moral
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1018217-93.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021).

7.

Deste modo, inexistindo comprovação robusta da ocorrência de intoxicação alimentar, verifico que o simples fato de encontrar corpo estranho no interior de garrafa de refrigerante, visíveis de pronto, por si só, não tem o condão de justificar indenização por dano moral, se não restou comprovado ofensa à honra, à moral ou imagem da parte reclamante.

8.

Portanto, como o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022